Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Furto. Qualificadora da fraude. Prova. Inexistência. Patrimônios de vítimas diversas. Concurso formal.
1 - As provas -- confissão do réu, depoimentos da vítima e da agente de polícia e imagens das câmeras de segurança do local --, são suficientes para manter a condenação por dois crimes de furto de aparelhos celulares – da vítima e do marido dela --, cometidos em concurso formal.
2 – Não se reconhece a qualificadora da fraude se o réu se limitou a receber a chave do armário das vítimas, entregue por erro pelo empregado do estabelecimento comercial, e retirar os objetos que estavam nele guardados, sem se valer de artifício para manter as vítimas em erro ou reduzir a esfera de vigilância da res furtiva.
3 - Apelações não providas.